Tribunal: TJDFT
Processo: 0007222-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. Intime-se, a requerente LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (fls. 50/52 - ID 8231844) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MINERVA DE BARROS LIMA SOBREIRA, pois há nos autos cessão total para outra requerente. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) requerente LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 37.656.188/0001-30) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ANTONIO DA LUZ COELHO, OAB/DF 13.182, como advogado(a) do(a) referido(a) requerente(a). 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado de fls. 56/89 - ID 8231844, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor originário MINERVA DE BARROS LIMA SOBREIRA, cedidos à requerente LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA intime-se a subcessionária requerente G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP (CNPJ: 04.058.100/0001-20) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ELDA GOMES DE ARAUJO, OAB/DF 12.155, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto